Tribunal: TJDFT
Processo: 0218458-29.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE INTEGRAL. ART. 87, §2o, DO CPC E ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. Hipótese em que, de maneira clara e fundamentada, o voto condutor do acórdão consignou expressamente que a r. sentença exequenda não distribuiu proporcionalmente a condenação entre os litisconsortes, resultando na responsabilidade solidária, conforme art. 87, §2o, do CPC e art. 275 do Código Civil. Assim, os exequentes podem exigir o pagamento integral de qualquer dos litisconsortes, cabendo ao pagador o direito de regresso contra os demais coobrigados.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
4. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.